Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-05.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020496-05.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON DE SOUZA TELES - CPF: 016.740.510-18 (APELADO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.893.422/0001-82 (APELANTE), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (APELANTE), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO), P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.893.422/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
.
CONTRATO DE CONSÓRCIO
.
INTERMEDIAÇÃO REALIZADA POR EMPRESA TERCEIRA
.
LIGAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS RÉS
.
REPRESENTAÇÃO AUTORIZADA EXPRESSAMENTE CONSTANTE NO CONTRATO
.
RESTITUIÇÃO PARCIAL REALIZADA PELA ADMINISTRADORA
.
CONFIGURAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos de consórcio celebrados mediante intermediação fraudulenta e condenou solidariamente as rés à restituição de valores pagos e
à
indenização por danos morais, diante da ausência de prestação de serviço e da atuação conjunta na cadeia de fornecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se a administradora de consórcio apelante integrou a cadeia de fornecimento, sendo responsável solidária por prejuízos causados ao consumidor em virtude de intermediação fraudulenta por empresa parceira
.

III. Razões de decidir

3.
Comprovada a existência de relação jurídica entre as rés, sendo uma representante autorizada da outra e ambas atuantes na cadeia de fornecimento dos serviços de consórcio, é de rigor o reconhecimento da responsabilidade solidária pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

4.
A devolução parcial dos valores pela administradora corrobora a sua vinculação contratual com o negócio jurídico questionado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Integra a cadeia de fornecimento, para fins de responsabilidade solidária, a administradora de consórcio que se beneficia da atuação de representante que intermedeia contratos. 2.
A restituição dos valores pagos é devida diante da inexecução do serviço prometido, nos termos da legislação consumerista
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1024539-04.2023.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível nº 1018041-48.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Âncora Administradora de Consórcios S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e
indenização por danos morais ajuizada por Cleiton de Souza Teles, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Narra o autor que, atraído por anúncio veiculado nas redes sociais pela empresa AL Intermediações, representante da financeira P J P D de Figueiredo Consórcios e Negócios LTDA, celebrou dois contratos de consórcio com promessa de rápida contemplação, mediante pagamento de quantias iniciais elevadas. Pagou, ao todo, o montante de R$ 17.765,26, dos quais foram restituídos apenas R$ 1.275,84, sem que tenha havido qualquer contraprestação dos serviços. Alega ter sido vítima de prática abusiva, agravada pelo descaso das rés em solucionar extrajudicialmente a controvérsia, o que lhe causou não apenas prejuízo patrimonial, mas também abalo moral.

A sentença (ID 285268378) julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade dos contratos celebrados, condenando solidariamente as rés à restituição do
s
valor
es
pagos
,
descontada a taxa de administração (incidente sobre o valor adimplido) e os valores já ressarcidos
.
Ainda,

condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões recursais (ID
285268380
), alega, em síntese,
que não integrou a cadeia de fornecimento dos serviços contratados e que a empresa AL Intermediações atuou de forma autônoma e sem qualquer vínculo com a apelante. Sustenta a ausência de responsabilidade objetiva ou solidária, porquanto ausente conduta que ultrapasse o mero inadimplemento contratual. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar sua condenação, ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
285268385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à responsabilidade civil das empresas fornecedoras de serviço de consórcio, notadamente a administradora, ora apelante, diante da atuação de empresa intermediária que captou clientes com promessas não cumpridas de rápida contemplação mediante pagamento antecipado de valores vultosos, sem a contraprestação devida.

Os autos revelam que a parte autora celebrou dois contratos de consórcio no valor total de R$ 300.000,00

(
IDs
. 285267883 e 285267884)
, tendo desembolsado R$ 17.765,26, dos quais foram restituídos apenas R$ 1.275,84. A devolução parcial foi realizada pela própria Âncora Administradora de Consórcios S.A., fato incontroverso nos autos, que corrobora a tese de que integrou efetivamente a cadeia de fornecimento e assumiu, ainda que parcialmente, a obrigação de administrar os contratos celebrados com o consumidor.

Tal circunstância, por si só, já afasta a alegação de ausência de vínculo contratual ou negocial com o consumidor. Soma-se a isso o conteúdo dos contratos juntados pela própria apelante (
IDs

285268360

e
285268361
), nos quais consta expressamente que a corré P J P D de Figueiredo Consórcios e Negócios LTDA atuava como sua “representante autorizada”, configurando relação negocial integrada entre ambas.

Ademais, verifica-se nos autos que a empresa AL Intermediações, apontada como responsável pela captação do consumidor e
pela veiculação da oferta, atuava diretamente como canal de vendas da
P J P D de Figueiredo Consórcios e Negócios LTDA
(ID
.

285267883
e
285267884
)
.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º do CDC, os fornecedores que compõem a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos advindos de falhas na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

A atuação da empresa intermediadora, embora eventualmente autônoma, foi tolerada ou não obstada pela apelante, que dela se beneficiou economicamente e não logrou demonstrar a adoção de medidas eficazes de fiscalização ou correção.

Diante dessa relação jurídica e da atuação conjunta na cadeia de fornecimento, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária, conforme preceitua o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

"[...]

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024539-04.2023.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

"[...]

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do
CDC .

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10180414820198110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)
.”

Nesse contexto, a sentença deve ser

mantida, haja vista a solidez da fundamentação jurídica e a coerência entre os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre
o
sobre
o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025